Tribunal: STF
Processo: RHC 193150
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Penal. Recurso ordinário em Habeas corpus. Decreto de Expulsão. Requisitos. Inadequação da via eleita. 
1. A falta de comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de excludente de expulsabilidade impossibilita a revogação do decreto expulsório. 
2. Em habeas corpus, não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever fatos e provas para concluir pela existência de causa impeditiva para o ato expulsório.
3. Recurso ordinário a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão unânime da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente, de nacionalidade espanhola, foi definitivamente condenado a 4 anos de reclusão por tráfico internacional de drogas.
    3. Por meio da Portaria nº 1.091, de 17 de junho de 2005, expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, foi determinada a expulsão do recorrente do território nacional, na forma dos arts. 65 e 71 da Lei 6.815/1980. O pedido de revogação da expulsão, formulado pela defesa, em 04.11.2016, foi indeferido, à falta de amparo legal.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa requer a concessão liminar de salvo-conduto para permitir que o estrangeiro ingresse livremente no território nacional. No mérito, postula a revogação do decreto de expulsão, por entender comprovada a existência de união estável com sua mulher brasileira. Sucessivamente, pede o reconhecimento da nulidade da portaria ministerial que decretou a expulsão do requerente ou mesmo a declaração de prescrição do referido ato administrativo. Estes, em síntese, os principais argumentos apresentados pela defesa:
    i) o requerente possui família constituída no Brasil, desde 2015, e só tomou conhecimento da portaria de expulsão após mais de 10 anos após a sua publicação;
    ii) deve ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que superado o prazo legal para que o Estado exercesse sua pretensão executória;
    iii) a nova lei imigração prevê que os efeitos da expulsão serão proporcionais ao prazo total da pena aplicada;
    iv) no âmbito do procedimento administrativo não se observou o contraditório e a ampla defesa;
    v) a expulsão do paciente é ilegal e desproporcional, pois, além de cumprir integralmente sua pena no Brasil, restou expulso mais de 10 anos após o cumprimento da pena privativa de liberdade;
    Decido.
    5. O recurso não deve ser provido.
    6. A principal alegação da defesa está na consideração de que o paciente estaria amparado por excludente de expulsabilidade, tendo em vista que, desde 2015, mantinha união estável com brasileira. O que tornaria ilegítima a deliberação do Ministro de Estado da Justiça. Para tanto, faz vir aos autos cópia de declaração de união estável firmada por Mônica Bezerra Lopes, assim como outras declarações prestadas por testemunhas que comprovariam a referida união estável.
    7. Nada obstante isso, entendo que a via processualmente restrita do habeas corpus não se mostra adequada para esse tipo de dilação probatória, ante o indispensável revolvimento de matéria de prova. Isto é, haveria um desvirtuamento do papel desta Suprema Corte se, em casos dessa natureza, fosse possível rever matéria de prova para reavaliar os pressupostos fáticos e tornar sem efeito ato administrativo emanado do Ministro de Estado da Justiça, autoridade competente para avaliar os requisitos da expulsão de estrangeiro. Ato, em última análise, sujeito a controle do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da CF/88. Nessa mesma linha de orientação, cito o julgamento do HC 150.343, para o qual fui designado redator para o acórdão.
    8. Nessas condições, não é possível falar em ilegalidade ou abuso de poder por parte do acórdão recorrido, que resolveu a questão mediante fundamentação idônea, conforme revelam as seguintes passagens:
    “[...] No caso dos autos, a impetrante apresenta a declaração de união estável do paciente com Monica Bezerra Lopes, firmada pela mulher, em 20/09/2016 (fl. 381e), assim como declarações de três testemunhas sobre a convivência marital do casal, datadas de 20/09/2016 (fls. 383e, 385e e 387e), declarações unilaterais firmadas à época em que o paciente – como destaca o parecer ministerial – já se encontrava fora do país, desde 04/10/2015, como ele próprio declara, na inicial. Quanto à alegação da vestibular de que os filhos de Monica Bezerra Lopes "vivem sob a guarda e dependência econômica do casal, sendo que paciente adotou como filhos do coração" (fl. 22e), inexiste, sobre o assunto, a mínima prova nos autos.
    Cumpre registrar que, no auto de qualificação e interrogatório do inquérito de expulsão, datado de 07/04/2004, o paciente declarou que "não possui filhos ou qualquer pessoa que dependa economicamente do interrogado no Brasil"; que "o interrogado esclarece que gostaria de ser expulso do Brasil para a Colômbia, em virtude de já morar lá há quatro anos, onde vive maritalmente com uma cidadã colombiana de nome Catalina Dias Burckhardt, tendo um filho de nome Daniel Barrio Dias, conforme Certidão de Nascimento, cuja cópia oferece, tendo o Consulado da Colômbia concordado com o retorno do interrogado para aquele país" (fl. 196e).
    Nesse contexto, os documentos juntados aos autos não têm o condão de demonstrar a convivência familiar entre o paciente e Monica Bezerra Lopes, na forma da Lei 6.815/80, de maneira a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a excludente de expulsabilidade...” (grifos acrescidos). 
    9. Por outro lado, no tocante às irregularidades supostamente ocorridas no âmbito do procedimento administrativo que resultou no decreto expulsório, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)” (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No ponto, veja-se a seguinte passagem da decisão recorrida:
    […]
    Em 04/11/2016 foi protocolado pedido de revogação da expulsão de Francisco Jose Barrio Hortas (fls. 362/375e), que foi indeferido, em 09/12/2016, por falta de amparo legal (fls. 393/396e). 
    Com efeito, a despeito da ausência de previsão legal para a intimação pessoal do estrangeiro do decreto de expulsão, verifica-se que a publicação da Portaria expulsória, em 20/06/2005, atingiu o fim colimado, uma vez que, em 19/10/2016, foi requerida a revogação da aludida Portaria Ministerial, alegando-se, dentre outros fundamentos, que o paciente manteria união estável com a brasileira Monica Bezerra Lopes. 
    Registre-se, igualmente, a ausência de comprovação da ocorrência de qualquer prejuízo pela realização de defesa por defensor dativo, no inquérito para fins de expulsão, o que, em consonância com a jurisprudência do STJ e do STF, precisa ser demonstrado (…).
    [...]
    Ademais, não se comprovou a existência de irregularidades no inquérito de expulsão, além de não estabelecer a legislação de regência prazo para a expulsão do estrangeiro do país. 
    [...]”.
    10. Tampouco deve ser acolhida a alegada “prescrição da pretensão executória”, diante da não localização do recorrente por um longo período de tempo, tendo em vista a jurisprudência do Plenário desta Suprema Corte, em precedente específico, cuja ementa reproduzo: 
    “PRESCRIÇÃO - DECRETO DE EXPULSÃO. Descabe concluir pela prescrição quando a circunstância de não haver sido localizado o estrangeiro expulso obstaculizou o cumprimento do decreto de expulsão, alfim ato administrativo inconfundível com ação.
    […] ” (HC 79.169, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário). 
    11. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator